Tribunal: TJMT
Processo: 1047330-22.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1047330-22.2025.8.11.0000
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. CONTA INDIVIDUAL DO PASEP. DECISÃO SANEADORA. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ADMINISTRADORA. ADIANTAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. MATÉRIA NÃO DECIDIDA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. SUSPENSÃO POR TEMA REPETITIVO JÁ JULGADO. CAUSA DE PEDIR DIVERSA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. INTERESSE DE AGIR PRESENTE. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO ADMINISTRADORA. TEMA 1150/STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL NA DATA DO SAQUE. INCIDÊNCIA DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DISTINGUISHING DO TEMA 1300/STJ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela instituição financeira administradora do PASEP contra decisão saneadora que rejeitou as preliminares arguidas, manteve o benefício da gratuidade da justiça, manteve a inversão do ônus da prova, reconheceu a relação de consumo e fixou os pontos controvertidos.
2. Requerimentos do recurso: (i) suspensão do processo até o julgamento definitivo do Tema 1300 do Superior Tribunal de Justiça; (ii) revogação do benefício da gratuidade da justiça; (iii) extinção do feito por falta de interesse de agir; (iv) reconhecimento da ilegitimidade passiva; (v) declaração da incompetência da Justiça Estadual com remessa dos autos à Justiça Federal; (vi) reconhecimento da prescrição quinquenal ou, subsidiariamente, decenal; (vii) afastamento da incidência do Código de Defesa do Consumidor e da inversão do ônus da prova; (viii) atribuição à parte autora do encargo de adiantar os honorários periciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar o cabimento do recurso quanto à atribuição do adiantamento dos honorários periciais; (ii) examinar a necessidade de suspensão do feito em razão do Tema 1300 do Superior Tribunal de Justiça e a presença dos pressupostos da gratuidade da justiça, do interesse de agir, da legitimidade passiva da instituição financeira administradora e da competência da Justiça Estadual; (iii) analisar a ocorrência de prescrição; (iv) examinar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a regularidade da inversão do ônus da prova.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não se conhece do agravo de instrumento na parte em que se insurge contra capítulo decisório inexistente, hipótese caracterizada quando a decisão recorrida não atribui à parte recorrente o encargo questionado, sob pena de supressão de instância.
5. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor não acarreta, por si só, a obrigação automática de a parte ré adiantar os honorários periciais, por se tratar de institutos com finalidades distintas.
6. Não subsiste pleito de suspensão fundado na afetação de tema repetitivo cujo julgamento paradigma já foi concluído pelo tribunal superior, com publicação da tese vinculante.
7. A tese fixada no Tema 1300 do Superior Tribunal de Justiça dirige-se às ações em que o participante contesta saques de valores que afirma não ter recebido, e não alcança as demandas em que a controvérsia recai sobre a metodologia de aplicação dos índices de correção monetária e sobre a regularidade da gestão operacional da conta individual.
8. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil somente cede diante de elementos concretos e suficientes a infirmar a condição declarada pelo beneficiário, sem que afirmações genéricas ancoradas no histórico funcional da parte sejam aptas a tanto.
9. O interesse de agir, em sua dimensão de necessidade-utilidade, afere-se em abstrato a partir das alegações deduzidas na petição inicial e não se confunde com o juízo de procedência do pedido.
10. A circunstância de a parte autora já ter recebido parte do saldo da conta vinculada não retira o interesse processual quando a controvérsia recai sobre a alegada insuficiência do montante disponibilizado em face do que seria devido segundo a correta aplicação dos parâmetros legais.
11. A instituição financeira administradora do PASEP detém legitimidade passiva nas demandas que discutem a correta aplicação dos índices de correção e a adequada gestão operacional da conta individual do participante, conforme o Tema Repetitivo 1150 do Superior Tribunal de Justiça.
12. A discussão sobre a legalidade ou constitucionalidade dos índices de correção monetária fixados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP distingue-se da controvérsia sobre a correta aplicação desses índices: na primeira hipótese, a legitimidade passiva é da União; na segunda, a legitimidade é da instituição financeira administradora.
13. A competência da Justiça Federal prevista no art. 109, inciso I, da Constituição Federal exige a participação direta da União, de autarquia ou de empresa pública federal na relação processual, hipótese inexistente quando a demanda é dirigida exclusivamente contra sociedade de economia mista.
14. O prazo prescricional aplicável às demandas em que se discute a gestão operacional de conta individual do PASEP é decenal, regido pelo art. 205 do Código Civil, com termo inicial fixado na data em que o titular toma ciência inequívoca dos desfalques ou da lesão patrimonial, marco que coincide, como regra, com a data do efetivo saque dos valores.
15. Movimentações administrativas decorrentes de comandos normativos próprios, sem disponibilização do numerário ao titular, não configuram saque para fins de início da contagem do prazo prescricional.
16. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se à relação entre o titular da conta individual do PASEP e a instituição financeira administradora do programa, em razão da prestação habitual e remunerada do serviço bancário de gestão da conta, conforme a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.
17. A inversão do ônus da prova é cabível quando a apuração da regularidade da evolução contábil do saldo, com a verificação da correta aplicação dos índices de correção monetária, depende de registros e documentação sob domínio exclusivo da instituição financeira, em manifesta assimetria informacional.
IV. DISPOSITIVO
18. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 109, I; CC, art. 205; CPC, arts. 95, 99, § 3o, 373, I e II, e 1.036; CDC, art. 6o, VIII; Decreto-Lei n. 20.910/1932, art. 1o.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, Súmula 297, REsp 2.162.198/PE (Tema 1300), Tema 1150, Tema 1387; TJMT, AI 1040910-98.2025.8.11.0000, AI 1004197-90.2026.8.11.0000.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047330-22.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), LIA TERESINHA LANGE - CPF: 280.318.571-72 (AGRAVADO), THALLES REZENDE LANGE DE PAULA - CPF: 009.490.111-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. CONTA INDIVIDUAL DO PASEP. DECISÃO SANEADORA. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ADMINISTRADORA. ADIANTAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. MATÉRIA NÃO DECIDIDA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. SUSPENSÃO POR TEMA REPETITIVO JÁ JULGADO. CAUSA DE PEDIR DIVERSA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. INTERESSE DE AGIR PRESENTE. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO ADMINISTRADORA. TEMA 1150/STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL NA DATA DO SAQUE. INCIDÊNCIA DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
DISTINGUISHING
DO TEMA 1300/STJ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pela instituição financeira administradora do PASEP contra decisão saneadora que rejeitou as preliminares arguidas, manteve o benefício da gratuidade da justiça, manteve a inversão do ônus da prova, reconheceu a relação de consumo e fixou os pontos controvertidos.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
suspensão do processo até o julgamento definitivo do Tema 1300 do Superior Tribunal de Justiça;
(ii)
revogação do benefício da gratuidade da justiça;
(iii)
extinção do feito por falta de interesse de agir;
(iv)
reconhecimento da ilegitimidade passiva;
(v)
declaração da incompetência da Justiça Estadual com remessa dos autos à Justiça Federal;
(vi)
reconhecimento da prescrição quinquenal ou, subsidiariamente, decenal;
(vii)
afastamento da incidência do Código de Defesa do Consumidor e da inversão do ônus da prova;
(viii)
atribuição à parte autora do encargo de adiantar os honorários periciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar o cabimento do recurso quanto à atribuição do adiantamento dos honorários periciais;
(ii)
examinar a necessidade de suspensão do feito em razão do Tema 1300 do Superior Tribunal de Justiça e a presença dos pressupostos da gratuidade da justiça, do interesse de agir, da legitimidade passiva da instituição financeira administradora e da competência da Justiça Estadual;
(iii)
analisar a ocorrência de prescrição;
(iv)
examinar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a regularidade da inversão do ônus da prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Não se conhece do agravo de instrumento na parte em que se insurge contra capítulo decisório inexistente, hipótese caracterizada quando a decisão recorrida não atribui à parte recorrente o encargo questionado, sob pena de supressão de instância.

5. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor não acarreta, por si só, a obrigação automática de a parte ré adiantar os honorários periciais, por se tratar de institutos com finalidades distintas.

6. Não subsiste pleito de suspensão fundado na afetação de tema repetitivo cujo julgamento paradigma já foi concluído pelo tribunal superior, com publicação da tese vinculante.

7. A tese fixada no Tema 1300 do Superior Tribunal de Justiça dirige-se às ações em que o participante contesta saques de valores que afirma não ter recebido, e não alcança as demandas em que a controvérsia recai sobre a metodologia de aplicação dos índices de correção monetária e sobre a regularidade da gestão operacional da conta individual.

8. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil somente cede diante de elementos concretos e suficientes a infirmar a condição declarada pelo beneficiário, sem que afirmações genéricas ancoradas no histórico funcional da parte sejam aptas a tanto.

9. O interesse de agir, em sua dimensão de necessidade-utilidade, afere-se em abstrato a partir das alegações deduzidas na petição inicial e não se confunde com o juízo de procedência do pedido.

10. A circunstância de a parte autora já ter recebido parte do saldo da conta vinculada não retira o interesse processual quando a controvérsia recai sobre a alegada insuficiência do montante disponibilizado em face do que seria devido segundo a correta aplicação dos parâmetros legais.

11. A instituição financeira administradora do PASEP detém legitimidade passiva nas demandas que discutem a correta aplicação dos índices de correção e a adequada gestão operacional da conta individual do participante, conforme o Tema Repetitivo 1150 do Superior Tribunal de Justiça.

12. A discussão sobre a legalidade ou constitucionalidade dos índices de correção monetária fixados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP distingue-se da controvérsia sobre a correta aplicação desses índices: na primeira hipótese, a legitimidade passiva é da União; na segunda, a legitimidade é da instituição financeira administradora.

13. A competência da Justiça Federal prevista no art. 109, inciso I, da Constituição Federal exige a participação direta da União, de autarquia ou de empresa pública federal na relação processual, hipótese inexistente quando a demanda é dirigida exclusivamente contra sociedade de economia mista.

14. O prazo prescricional aplicável às demandas em que se discute a gestão operacional de conta individual do PASEP é decenal, regido pelo art. 205 do Código Civil, com termo inicial fixado na data em que o titular toma ciência inequívoca dos desfalques ou da lesão patrimonial, marco que coincide, como regra, com a data do efetivo saque dos valores.

15. Movimentações administrativas decorrentes de comandos normativos próprios, sem disponibilização do numerário ao titular, não configuram saque para fins de início da contagem do prazo prescricional.

16. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se à relação entre o titular da conta individual do PASEP e a instituição financeira administradora do programa, em razão da prestação habitual e remunerada do serviço bancário de gestão da conta, conforme a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

17. A inversão do ônus da prova é cabível quando a apuração da regularidade da evolução contábil do saldo, com a verificação da correta aplicação dos índices de correção monetária, depende de registros e documentação sob domínio exclusivo da instituição financeira, em manifesta assimetria informacional.

IV. DISPOSITIVO

18. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 109, I; CC, art. 205; CPC, arts. 95, 99, § 3o, 373, I e II, e 1.036; CDC, art. 6o, VIII; Decreto-Lei n. 20.910/1932, art. 1o.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, Súmula 297, REsp 2.162.198/PE (Tema 1300), Tema 1150, Tema 1387; TJMT, AI 1040910-98.2025.8.11.0000, AI 1004197-90.2026.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra a decisão saneadora do Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, proferida nos autos da Ação de Ressarcimento n. 1023252-52.2025.8.11.0003, ajuizada por
LIA TERESINHA LANGE
, que afastou as preliminares arguidas, manteve a inversão do ônus probatório e o benefício da gratuidade da justiça, e declarou saneado o feito (PJe 1o Grau - id. 217555275).

Na
origem
, a autora alegou ser titular da conta PASEP n. 1.081.518.085-0, administrada pela instituição financeira ré. Sustentou que, ao solicitar o saque dos valores em 2025, recebeu a quantia de R$ 12.399,61 (doze mil, trezentos e noventa e nove reais e sessenta e um centavos), reputada insuficiente.

Aduziu que, após a elaboração de parecer técnico contábil, constatou gestão deficitária dos recursos pelo banco réu, decorrente da não aplicação dos índices plenos de correção monetária nos exercícios de 1989 e 1990, o que gerou diferença de R$ 9.826,08 (nove mil, oitocentos e vinte e seis reais e oito centavos), atualizada para R$ 20.510,06 (vinte mil, quinhentos e dez reais e seis centavos). Postulou a condenação do agravante ao pagamento da diferença apurada, com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês (PJe 1o Grau - id. 206398944).

A
decisão inicial
deferiu os benefícios da gratuidade da justiça, inverteu o ônus da prova com fundamento no Código de Defesa do Consumidor e determinou a citação do réu (PJe 1o Grau - id. 206429748).

Na
contestação
, o agravante arguiu, preliminarmente, a necessidade de suspensão do feito em razão da afetação do Tema 1300/STJ, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, a impugnação à gratuidade da justiça, a falta de interesse de agir, sua ilegitimidade passiva, a incompetência da Justiça Estadual e a prescrição, quinquenal ou decenal.

No mérito, defendeu a regularidade integral da administração da conta, em estrita observância às normas do Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP. Afirmou que os cálculos apresentados pela autora ignoram os pagamentos anuais de rendimentos e abonos, bem como as conversões monetárias decorrentes dos planos econômicos. Pugnou pela total improcedência dos pedidos iniciais (PJe 1o Grau - id. 209292801).

A autora apresentou
impugnação à contestação
, na qual refutou as preliminares e reiterou os argumentos da exordial (PJe 1o Grau - id. 212099617).

A
decisão saneadora
rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva, incompetência da Justiça Estadual e prescrição com base no Tema Repetitivo n. 1150/STJ. Afastou também o pedido de suspensão pelo Tema 1300, sob o fundamento de que aquele recurso repetitivo cinge-se à distribuição do ônus probatório em casos de saques e transferências não reconhecidos, hipótese diversa da causa de pedir, voltada à metodologia de cálculo e aplicação dos índices de correção.

Manteve o benefício da gratuidade da justiça, por reputar genérica a impugnação, reconheceu a relação de consumo, na forma da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, e ratificou a inversão do ônus da prova com fundamento no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Fixou como pontos controvertidos a existência de falha na prestação do serviço, a correção do valor apontado como devido e a exata quantificação do dano material (PJe 1o Grau - id. 217555275).

Nas
razões recursais
, o agravante sustenta, em síntese:

(i) a necessidade de aplicação da tese fixada no Tema 1300 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, nas ações em que o participante contesta saques em conta individualizada do PASEP, o ônus probatório quanto aos saques sob as formas de crédito em conta e de pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG) cabe ao participante, na forma do art. 373, I, do Código de Processo Civil, e que se mostra incabível a inversão prevista no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor;

(ii) a impugnação à gratuidade da justiça, por ausência de comprovação da insuficiência de recursos, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil, agravada pela circunstância de o programa PASEP destinar-se a servidores públicos com histórico de remuneração incompatível com a miserabilidade jurídica;

(iii) a falta de interesse de agir, pois a autora recebeu o saldo da conta vinculada e apenas discordou dos valores apurados a partir de índices estranhos à legislação aplicável;

(iv) a ilegitimidade passiva do banco, com fulcro no art. 5o da Lei Complementar n. 8/1970 e no art. 12 do Decreto n. 9.978/2019, sob o argumento de que atua como mero administrador e cumpridor das normas editadas pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, vinculado à União, com aplicação analógica da Súmula 77 do Superior Tribunal de Justiça;

(v) a incompetência da Justiça Estadual, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal, em respeito ao art. 109, I, da Constituição Federal;

(vi) a prescrição quinquenal, prevista no art. 1o do Decreto-Lei n. 20.910/1932, ou, subsidiariamente, a prescrição decenal balizada pelo Tema 1150 do Superior Tribunal de Justiça, sob o argumento de que a autora teve ciência dos valores depositados em data muito anterior ao ajuizamento da ação;

(vii) a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, dada a inexistência de relação contratual entre as partes, presente apenas vínculo estatutário derivado da legislação do PASEP;

(viii) a inadequação da decisão que atribuiu ao réu o ônus de adiantar os honorários periciais, encargo que, conforme o art. 95 do Código de Processo Civil, recairia sobre a autora, ou, subsidiariamente, deveria ser rateado entre os litigantes.

Diante desses fundamentos, requer a concessão de efeito suspensivo ativo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar integralmente a decisão agravada (id. 338472396).

O efeito suspensivo foi
deferido
pela Relatoria, sob o fundamento de que a controvérsia atinente à competência envolve o princípio constitucional do juiz natural (id. 338887872).

Decorreu o prazo legal sem que a agravada apresentasse contraminuta (id. 346170380).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, as controvérsias recursais cingem-se a (i) necessidade de suspensão do feito por força do Tema 1300/STJ, (ii) impugnação à gratuidade da justiça concedida à agravada, (iii) carência de ação por falta de interesse de agir, (iv) ilegitimidade passiva do
Banco do Brasil
, (v) incompetência da Justiça Estadual, (vi) prescrição quinquenal ou, subsidiariamente, decenal, (vii) inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e do mecanismo de inversão do ônus da prova, e (viii) inadequação do encargo do adiantamento dos honorários periciais.

O recurso comporta
parcial conhecimento
e, na extensão conhecida,
não

merece provimento
.

Observação preliminar se impõe quanto à oitava controvérsia, atinente ao adiantamento dos honorários periciais.

A leitura atenta da decisão agravada (PJE 1o Grau – id. 217555275) revela que o Juízo singular limitou-se a rejeitar as preliminares, manter a inversão do ônus da prova, fixar os pontos controvertidos e intimar as partes para a especificação das provas que pretendiam produzir. Em nenhuma passagem o pronunciamento atribuiu ao agravante o encargo de adiantar a remuneração do perito.

A insurgência recursal nesse ponto deduz consequência hipotética da inversão do ônus probatório, com antecipação de matéria que ainda não foi objeto de capítulo decisório autônomo na origem. A apreciação do tema nesta sede recursal, antes da efetiva manifestação do magistrado de primeiro grau sobre quem suportará as despesas da prova pericial, configuraria indevida supressão de instância e exame antecipatório de questão estranha à decisão impugnada.

A inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor não acarreta, por si, a obrigação automática de a parte ré adiantar os honorários periciais. Trata-se de institutos com finalidades distintas, cuja articulação será oportunamente apreciada pelo Juízo de origem em momento processual adequado, ocasião em que se franqueará às partes a via recursal pertinente.

Por essa razão, o agravo
não merece conhecimento
na parte relativa ao tema dos honorários periciais.

Quanto às demais controvérsias, presentes os pressupostos de admissibilidade, passa-se ao exame do mérito recursal.

A primeira insurgência postula a suspensão do processo até o julgamento definitivo do Tema 1300 do Superior Tribunal de Justiça, sob o fundamento de que a controvérsia central da demanda recairia sobre a distribuição do ônus da prova quanto a saques contestados em conta individualizada do PASEP.

A pretensão não merece acolhimento.

A leitura da petição inicial revela que a causa de pedir não se concentra em saques contestados, mas na alegada gestão deficitária da conta individual da agravada, com aplicação a menor dos índices de correção monetária nos exercícios de 1988/1989 e 1989/1990, em que se afirma a utilização de percentuais diversos daqueles correspondentes à inflação efetivamente apurada no período.

A demanda, portanto, está centrada na metodologia de cálculo e na correta atualização do saldo, e não no questionamento de débitos lançados sob a rubrica de saques.

Cumpre registrar que a tese repetitiva foi efetivamente fixada pelo Superior Tribunal de Justiça em 10/setembro/2025, com publicação em 18/setembro/2025, o que afasta o pretendido sobrestamento, já superado pela própria conclusão do julgamento paradigma.

O exame da tese fixada confirma o acerto da decisão agravada.

O Superior Tribunal de Justiça consignou que a distribuição do ônus probatório varia conforme a modalidade de saque contestado, e que a inversão prevista no art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor mostra-se incabível apenas nas hipóteses específicas de crédito em conta e de pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG), por se tratar de fato constitutivo do direito do participante:

“(...)
Tese: Nas ações em que o participante contesta saques em sua conta individualizada do PASEP, o ônus de provar cabe: a) ao participante, quanto aos saques sob as formas de crédito em conta e de pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG), por ser fato constitutivo de seu direito, na forma do art. 373, I, do CPC, sendo incabível a inversão (art. 6o, VIII, do CDC) ou a redistribuição (art. 373, § 1o, do CPC) do ônus da prova; b) ao réu, quanto aos saques sob a forma de saque em caixa das agências do BB, por ser fato extintivo do direito do autor, na forma do art. 373, II, do CPC.
(...)” (STJ,
REsp n. 2.162.198/PE
, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, julgado em 10/09/2025, DJEN de 18/09/2025).

A diretriz da Corte Superior, lida com fidelidade aos seus contornos, dirige-se às ações em que o participante contesta saques de valores que entende não terem sido por ele recebidos.

Não alcança, por ausência de identidade material, as demandas em que a controvérsia se localiza na metodologia de aplicação dos índices de correção e remuneração do saldo, hipótese em que o exame da regularidade da gestão exige análise técnica de procedimentos contábeis pertencentes à esfera de domínio exclusivo da instituição financeira administradora.

Esta Câmara de Direito Privado já enfrentou questão idêntica, ao confirmar decisão saneadora que aplicou as diretrizes dos Temas 1150 e 1300 e manteve a inversão do ônus da prova em demanda análoga:

“(...)
A decisão agravada já observou a tese firmada pelo STJ no Tema 1300 ao distribuir o ônus da prova nos termos do art. 373 do CPC, em conformidade com a orientação estabelecida no referido julgamento. (...) A decisão que aplica corretamente os Temas 1150 e 1300 do STJ, rejeitando preliminares e determinando a produção de prova pericial em ação que discute valores de conta vinculada ao PASEP, não comporta reforma
. (...)” (TJMT, AI 1040910-98.2025.8.11.0000, Relatora Desa.
Marilsen Andrade Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 25/02/2026).

Nesse cenário, o pleito de suspensão restou superado pelo próprio desfecho do tema repetitivo, e a aplicação substantiva da tese fixada não se sobrepõe à decisão agravada, que se mostra coerente com a orientação consolidada.

A impugnação ao benefício da gratuidade da justiça, deduzida nas razões recursais, tampouco comporta acolhida.

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, prevista no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, ostenta caráter relativo, mas somente cede diante de elementos concretos e suficientes a infirmar a condição declarada pela parte beneficiária.

No caso vertente, a impugnação articulada pelo agravante limita-se a afirmações genéricas, ancoradas em premissa abstrata de que o programa PASEP destinou-se a servidores públicos, supostamente incompatíveis com a hipossuficiência jurídica.

O argumento, além de partir de generalização que desconsidera a heterogeneidade do quadro funcional público, não traz aos autos qualquer elemento documental concreto sobre a atual condição econômica da agravada. A própria petição inicial e a documentação que a acompanhou indicam que a agravada é aposentada, beneficiária de proventos previdenciários de pequena monta, contexto fático que reforça, e não infirma, a presunção legal.

Sobre o tema, esta Câmara de Direito Privado tem consignado que a mera condição de servidor público inscrito no PASEP não afasta, por si só, a presunção de hipossuficiência, exige-se da parte impugnante a apresentação de elementos concretos que demonstrem a capacidade financeira do beneficiário (TJMT,
AI 1040910-98.2025.8.11.0000
, Relatora Desa.
Marilsen Andrade Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 25/02/2026).

Ausente nos autos prova capaz de superar a presunção legal, mantém-se incólume o benefício deferido na origem.

Tampouco prospera a alegação de carência de ação por falta de interesse processual. O interesse de agir, em sua dimensão de necessidade-utilidade, compõe condição da ação cuja aferição se faz em abstrato, a partir das alegações deduzidas na petição inicial.

A agravada afirmou ter sofrido prejuízo patrimonial pela gestão deficitária da sua conta individual do PASEP, com aplicação de índices de correção monetária a menor, e pleiteou a respectiva recomposição. A pretensão é juridicamente possível, dirigida a tutela compatível com o ordenamento, e veiculada por procedimento adequado, o que basta para configurar o interesse processual.

A discussão sobre o acerto ou desacerto dos índices efetivamente aplicados pelo administrador da conta, longe de comprometer a admissibilidade da ação, integra exatamente o seu mérito.

Confundir interesse de agir com procedência do pedido equivaleria a antecipar o juízo final de mérito para a fase de admissibilidade, o que não encontra amparo na sistemática processual. A circunstância da agravada já ter recebido parte do saldo da conta vinculada não retira o interesse processual, porquanto a controvérsia recai justamente sobre a alegada insuficiência do montante disponibilizado em face do que seria devido segundo a correta aplicação dos parâmetros legais.

As controvérsias relativas à legitimidade passiva do
Banco do Brasil
e à competência da Justiça Estadual demandam exame conjunto, pois articulam-se em torno do mesmo eixo argumentativo sustentado pelo agravante.

A pretensão recursal não merece acolhida.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.150, sob o rito do art. 1.036 do Código de Processo Civil, firmou tese vinculante que reconhece, de modo expresso, a legitimidade passiva
ad causam
do
Banco do Brasil
para responder por demandas que discutam falha na prestação do serviço quanto a contas vinculadas ao PASEP, inclusive quanto a saques indevidos, desfalques e ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do referido programa.

A Súmula 77 do Superior Tribunal de Justiça, invocada por analogia pelo agravante, dirige-se às ações que versam sobre as contribuições para o fundo PIS/PASEP, situação distinta daquela ora em exame, em que se discute a gestão operacional da conta individual e a correta aplicação dos rendimentos no patrimônio do participante.

A jurisprudência desta Câmara de Direito Privado, em sintonia com a orientação vinculante, aplica a distinção entre as situações em que se discute a legalidade ou constitucionalidade dos índices de correção fixados pelo Conselho Diretor, hipótese em que a legitimidade passiva é da União, e as situações em que se questiona a correta aplicação desses índices ou a adequada gestão operacional da conta individual, em que a legitimidade é do Banco do Brasil:

“(...)
Deve-se distinguir as situações em que se discute a legalidade ou constitucionalidade dos índices de correção monetária fixados pelo Conselho Diretor daquelas em que se questiona a correta aplicação desses índices ou a adequada gestão operacional da conta individual do participante. Na primeira hipótese, a legitimidade passiva é da União Federal, por meio do Conselho Diretor. Na segunda, a legitimidade é do Banco do Brasil, na qualidade de instituição financeira responsável pela operacionalização do programa e pela manutenção das contas individualizadas.
(...)” (TJMT,
AI 1004197-90.2026.8.11.0000
, Relatora Desa.
Marilsen Andrade Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 11/03/2026).

A causa de pedir delineada na petição inicial enquadra-se na segunda hipótese, porquanto a agravada não impugna a legalidade ou constitucionalidade dos índices fixados pelo Conselho Diretor, mas sim a sua correta aplicação pelo administrador da conta nos exercícios de 1988/1989 e 1989/1990, no contexto da gestão operacional do saldo individual.

Como decorrência lógica e direta da legitimidade passiva do Banco do Brasil, sociedade de economia mista, afasta-se a competência da Justiça Federal prevista no art. 109, inciso I, da Constituição Federal, que exige a participação direta da União, autarquia ou empresa pública federal na relação processual.

No caso em análise, a União não integra o polo passivo da demanda, tampouco se cogita de litisconsórcio necessário que justifique o deslocamento da competência, o que mantém íntegra a jurisdição estadual.

A pretensão de reconhecimento da prescrição, em qualquer das vertentes deduzidas, não merece acolhimento.

A tese repetitiva firmada no Tema 1.150 do Superior Tribunal de Justiça delimita o regime prescricional aplicável às demandas em exame: o prazo é decenal, regido pelo art. 205 do Código Civil, com termo inicial fixado na data em que o titular toma ciência inequívoca dos desfalques ou da lesão patrimonial. Afasta-se, portanto, a pretendida aplicação do prazo quinquenal previsto no art. 1o do Decreto-Lei n. 20.910/1932, pertinente a demandas dirigidas contra a Fazenda Pública, situação distinta da relação jurídica processual em causa.

Não se ignora que esta Câmara de Direito Privado, em sintonia com o Tema Repetitivo n. 1.387 do Superior Tribunal de Justiça, tem assentado que a ciência inequívoca da lesão coincide, como regra, com a data do saque dos valores, sem que a obtenção posterior de extratos detalhados ou a realização de cálculos técnicos altere o marco inicial.

A aplicação dessa diretriz ao caso concreto, todavia, milita em favor da agravada e não do agravante.

O acervo documental indica que o efetivo saque do saldo individual ocorreu em 2025, mediante crédito em conta da agravada, no valor de R$ 12.399,61 (doze mil, trezentos e noventa e nove reais e sessenta e um centavos). As movimentações administrativas anteriores, entre as quais a transferência ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço em 29/maio/2020 e o repasse ao Tesouro Nacional em 04/setembro/2023, decorreram de comandos normativos próprios e não corresponderam a saque pela titular, que naquele intervalo sequer dispunha do numerário.

A ação foi ajuizada poucos meses após o recebimento, em setembro/2025, hipótese em que a contagem do prazo decenal não se aproxima sequer remotamente do termo final.

A tese do agravante, ao sustentar que a agravada teria ciência dos valores depositados em data muito anterior, ancora-se em afirmação genérica desprovida de suporte probatório, sem indicar elemento concreto que demonstre quando, e em que extensão, a titular tomou conhecimento da alegada insuficiência do saldo.

Nessas circunstâncias, não há base factual para acolher a prejudicial.

Por fim, sustenta o agravante a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica e o consequente afastamento da inversão do ônus da prova determinada na origem. A insurgência não merece prosperar.

A relação jurídica estabelecida entre a titular da conta individual do PASEP e o
Banco do Brasil
, na condição de instituição financeira administradora do programa, configura-se como relação de consumo. A agravada é destinatária final do serviço bancário de gestão da conta individual, e o agravante presta esse serviço de forma profissional, habitual e remunerada, ainda que a contraprestação financeira parta do gestor do fundo. Incide, portanto, a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

A hipossuficiência técnica da agravada é evidente.

A apuração da regularidade da evolução contábil do saldo, com a verificação da correta aplicação dos índices de correção monetária ao longo de décadas, exige acesso a registros e documentação que se encontram sob domínio exclusivo da instituição financeira, em manifesta assimetria informacional. Esse cenário autoriza a aplicação da regra do art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

A aparente tensão com a tese fixada no Tema 1.300 do Superior Tribunal de Justiça resolve-se pela técnica do
distinguishing
.

O precedente vinculante alcança especificamente as demandas em que o participante contesta saques sob as formas de crédito em conta e de pagamento por Folha de Pagamento, sem alcance sobre controvérsias relativas à metodologia de cálculo e à aplicação de índices de correção, em que a hipossuficiência técnica do consumidor se mostra acentuada.

A
decisão agravada, portanto, ao reconhecer a relação consumerista e manter a inversão do ônus da prova, observou os parâmetros normativos pertinentes e está em sintonia com a jurisprudência consolidada.

Pelo exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do agravo de instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
e, na extensão conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Por consequência, revogo a decisão liminar que concedeu o efeito suspensivo ao recurso (id. 338887872).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026